Tribunal: TJMT
Processo: 1000279-20.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
dos:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO – OCORRÊNCIA DE EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – EVENTUAL DELONGA JUSTIFICADA PELA NECESSIDADE DE MIGRAÇÃO DO MÓDULO CRIMINAL DA PLATAFORMA DE PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE) – SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS E DAS AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS (PANDEMIA COVID-19) - PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade
.

No presente caso, eventual atraso para o encerramento da instrução criminal está justificado pela necessidade de migração do módulo criminal da plataforma de Processo Judicial Eletrônico –
Pje
, conforme determina a Portaria n.258/2020/TJMT, bem como, em decorrência de medidas preventivas adotadas em razão da situação excepcional da pandemia do COVID-19, que geraram a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento das sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior
.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade.

(TJMTN.U 1026245-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021,Publicadono DJE 26/03/2021).
Destacamos

Diante do exposto, impõe-se registrar que, na espécie, não se verifica o propalado excesso de prazo para formação da culpa, autorizativo da revogação da prisão cautelar de Leandro, na medida em que o processo principal tramita dentro da normalidade e o tempo de tramitação não se monstra desproporcional ou
irrazoável
.

Noutro prisma, no que se refere à inexistência dos requisitos autorizadores da decretação do cárcere provisório reprochado, vê-se essa tese também não se sustenta, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento de convicção capaz de autorizar a prolação do referido édito judicial: a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, em tese, praticado por Leandro e
Leomir
Caetano, diante da apreensão de expressiva quantidade de drogas transportada pelo paciente.

A propósito, ao decretar a prisão preventiva invectivada, a autoridade acoimada de coatora manifestou-se da seguinte forma:

[...] Analisando os autos, levando-se em consideração a representação formulada pelo Delegado de
Policia
, bem como a manifestação do Ministério Público Estadual em sede de audiência de custódia, tem-se que o pedido de conversão da prisão em flagrante em preventiva deve ser deferido em relação aos custodiados, ante o preenchimento das hipóteses autorizadoras previstas em lei.

Isso porque, para a decretação da prisão preventiva – odiosa
restringenda
– o juiz deve fundamentar sua

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000279-20.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KASSIO COSTA DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 024.738.851-33 (ADVOGADO), LEOMIR CAETANO BATISTA - CPF: 427.435.751-15 (PACIENTE), LEANDRO FERREIRA BATISTA - CPF: 002.771.581-76 (PACIENTE), AO JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), KASSIO COSTA DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 024.738.851-33 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU, SEM CONHECIMENTO DO MÉRITO, O RECURSO INTERPOSTO POR LEOMIR CAETANO BATISTA E, EM RELAÇÃO AO RECURSO INTERPOSTO POR LEANDRO FERREIRA BATISTA, DENEGOU A ORDEM.

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS RIBEIRO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –1. PRELIMINAR EX OFFICIO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RELAÇÃO A UM DOS PACIENTES – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO JUÍZO APONTADO COMO COATOR – SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO SE ESTENDE AO PACIENTE QUE AINDA ESTÁ SEGREGADO CAUTELARMENTE - EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO EM RELÇÃO À SUA PESSOA – 2.
AVENTADOEXCESSO DE PRAZO PARA TÉRMINO DO INQUÉRITO POLICIAL E FORMAÇÃO DA CULPA – INQUÉRITO ENCERRADO DENTRO PRAZO LEGAL DE 30 (TRINTA) DIAS –
DENÚNCIA RECEBIDA E DEFESA PRÉVIA APRESENTADA
– AUSÊNCIA DE CONDUTA IRREGULAR DO MAGISTRADOEDEPEDIDOS PROTELATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO–PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – EVENTUAL DEMORA, ADEMAIS, JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DA COVID-19 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
– 3. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA
DEMONSTRAREM A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DAGRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO
PACIENTE –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –4.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA–5. PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA
– 6.
V
IOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –7. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO E NA PARTE REMANESCENTE, PEDIDOS JULGADOSIMPROCEDENTES, ORDEM DENEGADA.

1. Tendo em vista a revogação da prisão preventiva em relação a um dos pacientes no juízo de primeiro grau, resta prejudicada a análise dos pedidos em relação pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal, extinguindo-se parcialmente o processo, em relação à sua pessoa.

2.
O prazo de tramitação do processo criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, na medida em que em sintonia com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade.Todavia, ainda que assim não fosse, na espécie, eventual elastério estaria plenamente justificado por conta do cenário excepcional ocasionado pela pandemia da Covid-19.

3.Aprisãocautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão dagravidade concreta do delito,supostamente praticado, por ele, consubstanciada na elevada quantidade de entorpecente apreendido,um dos requisitos autorizadores à sua decretação nos termos do art. 312do Códigode Processo Penal.Aliás, não foi
por outra razão quea Turma de Câmaras Criminais Reunidasdeste Tribunal de Justiça, editouoEnunciado
Orientativo
n. 25 nos seguintes termos:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

4.Éinsuficiente a aplicação de quaisquer medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,diante da elevada quantidade de entorpecente apreendido com o paciente que, em tese, revela que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

5. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da prisão cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

6. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade provisória, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

7. Extinção parcial d
o presente processo. E, na parte remanescente,
pedidos julgados improcedentes, com denegação da ordem.

Quebra de Página

R E L A T Ó R I O

EXM
O. SR. DES
.
LUIZ FERREIRA DA SILVA
(RELATOR
)

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pelo advogado
Kássio
Costa do Nascimento Silva, em favor de
Leomir
Caetano Batista
e
Leandro Ferreira Batista
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa-MT.

Consta desta impetração que os pacientes foram presos em flagrante no dia 11 de dezembro de 2021, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, capitulados nos art. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, por terem sido flagrados transportando 32 tabletes de cocaína pesando 33.687,93g, conforme se constata do Laudo Pericial n. 310.02.04.2021.013924-01 (ID114612466, p. 16/20; inferindo-se, também, que a prisão em flagrante de ambos foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1003539-76.2021.8.11.0021.

Sustenta o impetrante que a prisão dos pacientes deve ser relaxada tendo em vista a ofensa ao disposto no art. 51, da Lei n. 11.343/2006, eis que não houve até a data da impetração a conclusão do inquérito policial tampouco qualquer pleito de prorrogação do prazo de 30 (trinta) dias conforme prevê o referido diploma legal, inviabilizando a deflagração da ação penal no quinquídio legal.

Aduz que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva dos pacientes em decisão carente de fundamentação idônea, eis que não teriam sido apontados elementos concretos que demonstrassem ser necessária para a garantia da ordem púbica porquanto foi baseada exclusivamente na gravidada abstrata do crime; destacando, outrossim, que, na espécie, não estariam presentes os requisitos exigíveis à sua decretação previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera que na decisão atacada sequer foi mencionado o motivo pelo qual não seriam impostas as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais seriam suficientes para acautelar o meio social; consignando, ademais, que eventual condenação dos pacientes
“ensejará pena final em regime diverso do fechado”
.

Forte nas razões acima consignadas, postulou a concessão da ordem para relaxar a prisão preventiva dos pacientes; e, alternativa e sucessivamente, a sua revogação.

Solicitadas as informações de estilo à autoridade acoimada de coatora, estas foram prestadas no expediente que se encontra no ID 115828467, trazendo, a peça informativa, um resumo da tramitação do processo originário.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer que está no ID 117565489, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

EXMA. SR. DR
.
ALEXANDRE DE MATOS GUEDES
(
PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
KASSIO COSTA DO NASCIMENTO SILVA,
OAB
GO 34198-O

V O T O

EXMO
. SR. DES.
LUIZ FERREIRA DA SILVA
(
RELATOR
)

PRELIMINAR
EX
OFFICIO

Perda superveniente do objeto em relação ao paciente
Leomir
Caetano

Após a inclusão deste
mandamus
em pauta de julgamento, o impetrante, por meio da peça que está no ID 122806466, juntou a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa-MT, no dia 16 de março deste ano, que revogou a prisão preventiva do paciente
Leomir
Caetano Batista, com a imposição de medidas cautelares, consoante se infere deste trecho do referido édito judicial:

[...]
DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU LEOMIR

Pois bem. Os acusados
LEOMIR
e
LEANDRO
encontram-se presos por força de decisão proferida em plantão judiciário que converteu suas prisões em flagrante em preventivas. Em seguida, este Magistrado da 3ª Vara Criminal de Água Boa, determinou que fosse cumprida a decisão proferida em Plantão Judiciário (APF n. 1003539-76.2021.8.11.0021).

A prisão preventiva é medida cautelar extrema consistente na privação da liberdade do autor de crime, podendo ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do delito e indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 312, caput, do CPP.

Dos autos, é possível perceber que a conduta do
requerente

LEOMIR
(pessoa primária) detém traços característicos de atuação na qualidade de “
batedor de veículo
”, isto é, visava garantir que a droga chegasse em segurança ao seu destino final. Isto porque, a guarnição policial de Cocalinho/MT, recebeu denúncia anônima, informando que passaria pela cidade de Cocalinho um veículo HB20, de cor branca, e uma caminhonete S10, de cor prata, sendo que o HB20 seria o “batedor” da S10 no transporte de substâncias entorpecentes. Diante disso, os policiais de Cocalinho contataram a guarnição policial do Estado de Goiás, os quais, em diligências, abordaram o réu
LEOMIR
na GO-454, próximo à divisa com o Estado de Mato Grosso, e da MT-326, e ao indagarem o acusado acerca da suposta droga,
LEOMIR
teria relatado aos policiais que as substâncias entorpecentes estavam no veículo S10, na cidade de Cocalinho, e que ele (LEOMAR) era apenas o “batedor” da caminhonete.

Ante a informação, a equipe policial deslocou-se até o Hotel Modelo, localizado na cidade de Cocalinho, e lograram êxito em localizar o veículo S10, que estava em posse do réu
LEANDRO
, oportunidade em que este, ao ser indagado sobre a droga, respondeu que as substâncias ilícitas estavam embaixo do banco traseiro da caminhonete S10, cor prata, placa NOP-4G44. Destarte, os policiais localizaram no interior do referido veículo, 32 (trinta e dois) tabletes de substância análoga à cocaína, com peso de aproximadamente 33.687/kg, bem como fora apreendido com o réu
LEANDRO
a quantia de R$2.616,00 (dois mil e seiscentos e dezesseis reais).

Outrossim, embora os policiais tenham relatado que no ato da abordagem o acusado
LEOMIR
tenha afirmado ser o “batedor” do veículo S10, ao ser interrogado na Delegacia,
LEOMIR
nada relatou, e fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Ainda, vale mencionar que nenhuma substância ilícita foi apreendida com o acusado
LEOMIR
.

[...]

Não obstante, apesar dos argumentos do membro ministerial (id. 78960907), os requisitos para manutenção da prisão preventiva não mais subsistem, pois, a quantidade excessiva de substância entorpecente apreendida nos autos, que nem mesmo fora localizada em posse do réu
LEOMIR
, e sim, com o acusado
LEANDRO
no veículo S10, por si só, não é motivo idôneo para denegar a liberdade provisória. E, ainda que
LEOMIR
fosse “batedor” do veículo S10, entende o
Superior Tribunal de Justiça
:

[...]

Ressalta-se, ainda, a existência de predicados que militam em favor do réu
LEOMIR
, calcados na primariedade, porquanto não apresenta condenação criminal (conforme lista de antecedentes criminais extraída do sistema SIAP e pesquisa no site do TJGO), tem residência fixa na cidade de Goiânia/GO, possui dois filhos, bem como, é autônomo e aufere a renda mensal de R$3.000,00 (três mil reais). Portanto, ao que indica, o denunciado fora
coaptado
a praticar o crime de tráfico de drogas, sendo contratado apenas como “batedor” do veículo S10 – que efetivamente estava com as substâncias entorpecentes apreendias. Além disso, verifica-se que este é um fato isolado na vida do denunciado
LEOMIR
, porquanto não possui qualquer outro processo relacionado ao delito de tráfico de drogas.

Em arremate, observo que não há indícios de que
LEOMIR
tenha a intenção de tumultuar a instrução criminal e de furtar-se à ação da justiça, dificultando a execução de eventual condenação criminal, portanto, não mais restando-se demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP.

Diante do exposto, nos termos do artigo 316, caput, do Código de Processo Penal,
DEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
de
LEOMIR CAETANO BATISTA
, porém,
imponho-lhe as seguintes medidas cautelares diversas da prisão
, conforme artigo 319, do Código de Processo Penal:

a)
comparecer
mensalmente, até o décimo dia útil do mês, na Secretaria do Juízo Penal do seu domicílio, para assinar o termo de comparecimento e informar e comprovar todas as suas atividades;

b)
recolher-se
em domicílio entre o período noturno, compreendido entre às 20h00 e 05h00, durante dias úteis, e recolher-se em domicílio em período integral durante os sábados, domingos e feriados, somente sendo permitida a saída nestes intervalos para trabalho lícito, para estudo ou para culto religioso, desde que faça prova, previamente, a este Juízo;

c)
não frequentar
lugares onde ocorram festividades públicas, em qualquer Comarca, bem como em locais inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, e locais onde haja venda de bebidas alcoólicas, como por exemplo, bares ou botecos;

d)
não se mudar de residência/domicílio
, ou se ausentar da Comarca, sem prévia comunicação e autorização deste Juízo;

e)
comparecer
a todos os atos processuais e extraprocessuais que for convocado, colaborando com a Justiça;

f)
abster-se
da prática de qualquer crime doloso, inclusive dos imputados nestes autos;

g)
comprovar
emprego, trabalho ou renda lícita.

O acusado deverá ser advertido que,
caso descumpra
qualquer das condições que lhe foram impostas nesta decisão, poderá ser revogado seu benefício e novamente ser decretada sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, §4º, do Código de Processo Penal.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DE LEOMIR CAETANO BATISTA, o qual deverá ser colocado em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso
.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa/MT, data no registro eletrônico.

JEAN LOUIS MAIA DIAS

MAGISTRADO
Destaques no original

Depreende-se, pois, da decisão acima reproduzida, que o juízo de primeiro grau revogou a prisão cautelar do paciente
Leomir
Caetano no dia 16 deste mês, ficando evidenciada a incidência do art. 659 do Código de Processo Penal, cujo texto determina que se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Diante do exposto, é imperioso o reconhecer que os pedidos deduzidos nesta ação em favor de
Leomir
Caetano Batista encontram-se prejudicados pela perda superveniente de seu objeto, devendo, pois, o processo ser extinto em relação à sua pessoa. Entretanto, remanesce a necessidade de serem examinados os pleitos de Leandro Ferreira Batista.

Nesse desiderato, impõe-se registrar que, em relação a
Leandro, n
o que diz respeito ao propalado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para conclusão do inquérito policial com a violação do art. 51, da Lei n. 11.343/2006, não obstante a sua prisão preventiva se estenda há mais de 2 (dois)meses, não ficou claramente demonstrado que esse prolongamento decorra de desídia da autoridade tida por coatora ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, circunstâncias, essas, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem, tal como pretende o impetrante.

Além disso, da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no
PJe
de 1º Grau, foi possível constatar que o inquérito policial foi encerrado no dia 23 de dezembro de 2021, ou seja, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, inexistindo, portanto, a aventada ilegalidade; ressaindo, ainda, dos autos principais que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Leandro e
Leomir
Caetano no dia 3 de janeiro de 2022, tendo ambos apresentado defesa prévia separadamente, no dia 25 e 31 do mesmo mês.

Mas se isso não bastasse – embora não esteja configurado o excesso de prazo deduzido nesta impetração, diga-se de passagem, – não se pode olvidar que, em razão da crise sanitária estabelecida pela pandemia do
coronavírus
, a tramitação dos processos foi muito afetada, prejudicando os trabalhos forenses, sobretudo porque diversas portarias foram expedidas suspendendo o expediente e/ou alterando a sistemática dos atos processuais, isso sem falar na necessidade de digitalização dos autos físicos.

Ainda sobre essa temática, deve ser registrado que os prazos no processo penal exigem ser contados de forma global, daí por que o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

O Superior Tribunal de Justiça, enfrentando a temática deixou assentado:

[...]IV -
Os prazos processuais não temas características de fatalidade e
improrrogabilidade
, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
.

V -
Na hipótese, verifica-se que os trâmites processuais ocorrem dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado
.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 451.586/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018,
DJe
14/08/2018).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO.
PLURALIDADE DE RÉUS.
DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. É sedimentado neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "não há previsão regimental ou legal de intimação para sessão de julgamento de agravo regimental, porquanto o recurso interno, na forma do art. 258, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, independe de inclusão em pauta. Ademais, o art.

159, do RISTJ dispõe expressamente acerca do não cabimento de sustentação oral nos julgamentos de recursos internos" (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1760670/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
4/2/2021).

2.

Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

3. Na hipótese, conforme consignado, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura a prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas - praticados por três réus -, sendo necessária a expedição de cartas precatórias, além de terem advogados distintos.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
no RHC 122.253/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
22/03/2021).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca da matéria, tem a mesma posição, conforme se constata dos acórdãos abaixo ementados:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO – OCORRÊNCIA DE EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – EVENTUAL DELONGA JUSTIFICADA PELA NECESSIDADE DE MIGRAÇÃO DO MÓDULO CRIMINAL DA PLATAFORMA DE PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE) – SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS E DAS AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS (PANDEMIA COVID-19) - PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade
.

No presente caso, eventual atraso para o encerramento da instrução criminal está justificado pela necessidade de migração do módulo criminal da plataforma de Processo Judicial Eletrônico –
Pje
, conforme determina a Portaria n.258/2020/TJMT, bem como, em decorrência de medidas preventivas adotadas em razão da situação excepcional da pandemia do COVID-19, que geraram a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento das sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior
.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade.

(TJMTN.U 1026245-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021,Publicadono DJE 26/03/2021).
Destacamos

Diante do exposto, impõe-se registrar que, na espécie, não se verifica o propalado excesso de prazo para formação da culpa, autorizativo da revogação da prisão cautelar de Leandro, na medida em que o processo principal tramita dentro da normalidade e o tempo de tramitação não se monstra desproporcional ou
irrazoável
.

Noutro prisma, no que se refere à inexistência dos requisitos autorizadores da decretação do cárcere provisório reprochado, vê-se essa tese também não se sustenta, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento de convicção capaz de autorizar a prolação do referido édito judicial: a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, em tese, praticado por Leandro e
Leomir
Caetano, diante da apreensão de expressiva quantidade de drogas transportada pelo paciente.

A propósito, ao decretar a prisão preventiva invectivada, a autoridade acoimada de coatora manifestou-se da seguinte forma:

[...] Analisando os autos, levando-se em consideração a representação formulada pelo Delegado de
Policia
, bem como a manifestação do Ministério Público Estadual em sede de audiência de custódia, tem-se que o pedido de conversão da prisão em flagrante em preventiva deve ser deferido em relação aos custodiados, ante o preenchimento das hipóteses autorizadoras previstas em lei.

Isso porque, para a decretação da prisão preventiva – odiosa
restringenda
– o juiz deve fundamentar sua decisão: a) na situação fática justificadora da medida; b) na sua base jurídica; e c) a sua imperiosa necessidade.

Portanto, ao magistrado cabe tomar a decisão, analisando e valorando o caso concreto.

Assim, necessária a conjugação de dois elementos para a constrição da liberdade do segregado: o periculum
libertatis
e o fumus
comissi
delicti.

Há indícios de autoria ao que se constata no Boletim de Ocorrência n. 2021.326071, termo de depoimentos dos Policiais Militares que participaram das diligências. A materialidade restou comprovada pelo termo de exibição e apreensão n. 2021.16.453953 e pelo auto de constatação provisória de substância entorpecente (id n. 72446145 – página 1).

Entende-se também presente o fundamento da segregação cautelar (periculum
libertatis
), mormente porque, caso permaneça solto, o autuado poderá violar a ordem pública e a instrução criminal, na reiteração da conduta criminosa no comércio local de entorpecentes, sendo certo que outras medidas cautelares não serão suficientes para estancar o cometimento da transgressão, sendo necessária resposta imediata do Poder Judiciário frente a condutas dessa natureza, que assola a sociedade como um todo.

Além disso, há de ser ressaltada a gravidade concreta do crime aliado a quantidade expressiva de drogas apreendidas, que totalizam em: 16 tabletes, aproximadamente de 16.505 kg de substância análoga a pasta base e 16 tabletes, aproximadamente de 17.137 kg de substância análoga à cocaína (id. 72445681), encontrados em um fundo falso de um veículo, conforme narra o boletim de ocorrência (id. 72445679
.

Sobre o tema, colhe-se o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JUÍZO A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. A gravidade do crime supostamente praticado pelo paciente somada à quantidade de drogas apreendidas evidencia a periculosidade concreta do Paciente. Possibilidade de obtenção do benefício previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, em caso de eventual condenação, não impede a aplicação de prisão preventiva por se tratar de mera expectativa que só será confirmada ao final da persecução penal com a prolação de sentença. (TJ-MG - HC: 10000191228329000 MG, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 13/10/0019, Data de Publicação: 16/10/2019)

Nesse quadro, a prisão dos autuados atende aos reclamos da ordem pública, bem como garantir a aplicação da lei penal.

Portanto, não pode o Poder Judiciário permitir que o acusado encontre respaldo do Estado ao atentar contra bem jurídico tutelado em favor da sociedade, sendo necessária a segregação cautelar como única ferramenta de atuação jurisdicional aplicável ao caso, justificada, portanto, a imperiosa necessidade da medida.

Demonstrados os indícios de autoria e presente a materialidade do fato, em atenção à representação oferecida pela Autoridade Policial e, outrossim, da manifestação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso em sede de audiência de custódia, este Juízo
CONVERTE
a prisão em flagrante de
LEOMIR CAETANO BATISTA
e
LEANDRO FERREIRA BATISTA
em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 310, II c/c 312, ambos do CPC para garantia da ordem pública [...].
(ID 11412463)

Destacamos

Do édito judicial vergastado por ser inferido que a custódia cautelar de Leandro foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta, supostamente, praticada eis que ele foi flagrado transportando 32 tabletes de cocaína, com massa bruta de 33kg (trinta e três quilogramas), em fundo falso na camionete S10 conduzida por ele e a quantia de R$ 2.616,00 (dois mil, seiscentos e dezesseis reais) em dinheiro, circunstâncias, essas, que deixa claro o perigo da concessão da ordem liberatória.

Neste contexto, conquanto a prisão preventiva de
Leomir
Caetano tenha sido revogada pelo condutor do processo originário – mesmo diante da manifestação desfavorável do Ministério Público – é necessário registrar que o juízo da primeira instância considerou menos gravosa a suposta atuação do corréu como motorista do veículo HB20, que atuou como
“batedor
” para que Leandro pudesse conduzir a camioneta S10 transportando o entorpecente apreendido, motivo pelo qual não estendeu o referido benefício ao paciente.

Daí por que, no que se refere a prisão preventiva de Leandro, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para a sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.

2.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delitiva, porquanto foi ressaltada a apreensão de expressiva quantidade de maconha, o que, segundo a jurisprudência desta Corte, constitui motivação apta a justificar a segregação provisória.

3. Nessa conjuntura, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

4. Agravo desprovido.

(STJ –
AgRg
noRHC127.740/RS, Rel. MinistraLaurita Vaz, Sexta Turma,julgado em 07/12/2020,
DJe
18/12/2020)

Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO DO WRIT PARA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – SEGREGAÇÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ELEVADA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. O habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de teses absolutórias e/ou desclassificatórias pautadas na insuficiência de provas.
Não há falar em ausência de fundamentação do decreto prisional, menos ainda em ausência dos pressupostos da custódia cautelar, quando esta se lastreia em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e
na necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da elevada quantidade de substância entorpecente encontrada em poder do agente
.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não são aptos a ensejar a revogação da prisão preventiva, quando caracterizado o periculum
libertatis
.

(TJMT, N.U 1026489-79.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 27/01/2021).
Destacamos

Sabe-se que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública. A propósito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado
Orientativo
n. 25, nos seguintes termos:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

Destarte, a despeito de ordenamento jurídico pátrio reconhecer a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais disso, a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que: “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”. Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, como afirmado alhures, foi apreendida grande quantidade de entorpecente conduzido por Leandro.

Por conta disso, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado por Leandro revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

No respeitante ao assunto, oSuperior Tribunal de Justiçafirmou o seguinte entendimento:

[...]4, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017,
DJe
24/11/2017). Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.5.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 415.838/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
.
Destacamos

Conquanto o impetrante alegue que Leandro ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição de sua liberdade, tal como se depreende da leitura do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim grafado:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quandopresente o periculum
libertatis
.

Por derradeiro, em relação à afirmação de que a prisão cautelar de Leandro ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, sabe-se que a simples possibilidade de ele, eventualmente, ser agraciado com causas de diminuição de pena ou condenado a cumprir a sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente, porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Posto isso, preliminarmente,
declaro prejudicadaa análise dos pedidos deduzidos nesta ação manejada em favor
Leomir
Caetano Batista,
pela perda superveniente de seu objeto, com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, julgando parcialmente extinto o presente processo. E, na parte remanescente,
julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Leandro Ferreira Batista
;
denegandoa

ordem de
habeas corpus

almejada em seu benefício.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (1º VOGAL -CONVOCADO)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXM
O. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2
º VOGAL)

Eminentes pares:

Acompanho o voto do relator.

Não canso de falar do sentido lamentável desse §4 da Lei de Drogas. Não entendo tanta hipersensibilidade com uma habilidade criminosa altamente perniciosa como a prevista pela Lei de Drogas
.

Eu não
concordo
com decisões que estão sendo proferidas com relação a
o
tráfico, abordagem,
entrada em
domicílio. Estamos chegando a um ponto de se tornar letra morta a previsão de que qualquer do povo pode realiz
ar a prisão em flagrante delito, embora cumpra esse entendimento das Altas Cortes.

Como, se tenho que ter certeza que existe o crime?

Quando se faz busca domiciliar ou
a
pessoa, preciso ter fundadas suspeitas e fundadas razões, caso
contrário,
poucas vezes
se conseguirá
impedir que o resultado ocorra, porque tenh
o que ter dados investigatórios?

A letra do Código de Processo Penal e da Constituição Federal se tor
n
ou
morta. Hoje está se
reescrevendo a Constituição Federal e o
s
Código
s

penal e processo p
enal, mas
a
função legislativa não compete ao judiciário e é o que o judiciário
está
fazendo, sem normativo
,
próprio
,
de regência
.

Ess
a hipersensibilidade me assusta, também.

Estou de acordo com o voto do relator.

EM 23 DE FEVEREIRO DE 2022:

POR UNANIMIDADE
,

NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
,
JULGARAM EXTINTO SEM CONHECIMENTO DO MÉRITO O PEDIDO DE LEOMIR CAETANO BATISTA E DENEGOU O PEDIDO DE LEANDRO
FERREIRA BATISTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022